Tribunal: TJPA
Processo: 0804890-74.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804890-74.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: E C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, RECAMIL FERNANDES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de origem que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, com determinação de prosseguimento da execução e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com reiteração automática da ordem pelo prazo de 30 dias.

Os agravantes sustentam nulidade do título por ausência de demonstrativo discriminado da dívida, invalidade da assinatura eletrônica sem certificação ICP-Brasil, ausência de assinatura de duas testemunhas e desproporcionalidade da medida de bloqueio reiterado. Alegam, ainda, que a oferta de veículo demonstraria boa-fé e afastaria a necessidade da “teimosinha”.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática deve ser reformada por suposto erro de julgamento; (ii) definir se a Cédula de Crédito Bancário possui liquidez, certeza e exigibilidade; (iii) verificar se a assinatura eletrônica realizada por plataforma própria, sem certificação ICP-Brasil, compromete a validade do título; (iv) definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas afasta a força executiva do título eletrônico; e (v) verificar se a reiteração automática de bloqueios via SISBAJUD é medida desproporcional diante da oferta de veículo.

III. Razões de decidir

O agravo interno não trouxe argumentos novos ou suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida.

A execução foi instruída com a Cédula de Crédito Bancário e com extrato de evolução do débito, com discriminação dos encargos contratuais, taxa de juros, multa moratória e demais elementos necessários à identificação do valor executado.

A alegação de excesso de execução ou de incorreção do valor cobrado exige dilação probatória, providência incompatível com a exceção de pré-executividade, cabível apenas para matérias de ordem pública demonstráveis de plano.

A assinatura eletrônica sem certificação ICP-Brasil não invalida o documento eletrônico, pois a legislação admite outros meios de comprovação de autoria e integridade, desde que aceitos pelas partes.

Nos títulos executivos constituídos em meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, sendo dispensada a assinatura de testemunhas quando a integridade do documento for assegurada por provedor de assinatura.

A reiteração automática de bloqueios via SISBAJUD constitui medida legítima de efetivação da execução, em conformidade com a responsabilidade patrimonial do devedor, o interesse do credor e a preferência legal da penhora em dinheiro.

A oferta unilateral de veículo não demonstra meio menos gravoso e igualmente eficaz, pois o bem possui liquidez inferior ao dinheiro, está sujeito à depreciação e não veio acompanhado de prova concreta de suficiência para satisfação integral do crédito.

Não cabe majoração de honorários recursais em agravo de instrumento quando não há decisão terminativa ou extintiva do feito.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
“1. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de evolução do débito possui liquidez e aptidão para embasar execução. 2. A assinatura eletrônica realizada em plataforma digital, ainda que sem certificação ICP-Brasil, é válida quando apta a demonstrar autoria e integridade do documento. 3. Nos títulos executivos constituídos em meio eletrônico, a assinatura de testemunhas é dispensada quando assegurada a integridade do documento por sistema de assinatura eletrônica. 4. A reiteração automática de ordens de bloqueio pelo SISBAJUD constitui medida legítima de efetivação da execução. 5. A oferta de veículo não afasta a penhora em dinheiro quando não demonstrada sua igual eficácia para a satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC, arts. 85, §§ 1º e 11, 784, III e § 4º, 789, 797, 805, parágrafo único, 835, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 393; STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.10.2021, DJe 25.11.2021; STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024; STJ, Tema 1.201; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0816498-40.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804890-74.2026.8.14.0000

AGRAVANTES: E C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI – ME e OUTRO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 34605018

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
E C COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI – ME e RECAMIL FERNANDES DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática (Id. 34605018), que conheceu e negou provimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA
.

Breve retrospecto,

A decisão agravada (id. 166548599 dos autos de origem) rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, afastando as alegações de nulidade do título executivo e determinando o prosseguimento da execução, inclusive com consulta e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com reiteração automática da ordem por 30 dias (“teimosinha”), além da fixação de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 34231284), os agravantes sustentam, em síntese: (i) a nulidade do título executivo, sob o argumento de ausência de demonstrativo discriminado da dívida, comprometendo os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) a invalidade da assinatura eletrônica constante da Cédula de Crédito Bancário nº 705671, por ter sido realizada mediante sistema próprio da instituição financeira (SISBR), sem certificação pela ICP-Brasil; (iii) a inexistência de assinatura de duas testemunhas, exigência prevista no art. 784, III, do CPC; e (iv) a desproporcionalidade da medida constritiva, consistente na determinação de bloqueio reiterado de ativos financeiros via SISBAJUD pelo prazo de 30 dias. Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso.

A ementa da monocrática (
Id. Num. 34605018
):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. VALIDADE. DISPENSA DE TESTEMUNHAS EM TÍTULO ELETRÔNICO. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO (“TEIMOSINHA”). LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa executada e outro contra decisão do Juízo de Vara Cível que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, inclusive com bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD com reiteração automática da ordem por 30 dias (“teimosinha”), além da fixação de honorários advocatícios. Os agravantes sustentam nulidade do título por ausência de demonstrativo discriminado da dívida, invalidade da assinatura eletrônica sem certificação ICP-Brasil, ausência de assinatura de duas testemunhas e desproporcionalidade da medida constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cédula de crédito bancário apresentada possui liquidez, certeza e exigibilidade aptas a embasar a execução; (ii) estabelecer se a assinatura eletrônica realizada em plataforma própria da instituição financeira, sem certificação pela ICP-Brasil, compromete a validade do título; (iii) determinar se a ausência de duas testemunhas invalida a força executiva do título eletrônico; e (iv) verificar a legalidade da determinação de bloqueio reiterado de ativos financeiros por meio do SISBAJUD (“teimosinha”).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial por expressa previsão legal, sendo suficiente a apresentação do instrumento acompanhada de demonstrativo de evolução da dívida que discrimine encargos e critérios de cálculo do débito.

4. A alegação de excesso de execução ou de incorreção do valor cobrado exige dilação probatória, circunstância incompatível com a via da exceção de pré-executividade, reservada a matérias de ordem pública demonstráveis de plano.

5. A assinatura eletrônica aposta em documento digital não perde validade jurídica pelo simples fato de não possuir certificação ICP-Brasil, pois a legislação admite outros meios de comprovação da autoria e integridade do documento eletrônico quando aceitos pelas partes.

6. A legislação processual admite títulos executivos constituídos em meio eletrônico com qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, sendo dispensada a assinatura de testemunhas quando a integridade do documento for assegurada por provedor de assinatura digital.

7. A inexistência de testemunhas não compromete a força executiva de título constituído em meio eletrônico, pois a exigência legal refere-se a documentos particulares físicos, aplicando-se aos títulos digitais regra específica que dispensa tal formalidade.

8. O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD com reiteração automática da ordem (“teimosinha”) constitui mecanismo legítimo de efetivação da execução, em consonância com o princípio da responsabilidade patrimonial do devedor e com a prioridade da penhora em dinheiro.

9. O princípio da menor onerosidade do devedor não impede a adoção de medidas executivas eficazes, cabendo ao executado demonstrar a existência de meio menos gravoso e igualmente apto à satisfação do crédito, ônus não cumprido no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo da evolução da dívida possui liquidez e aptidão para embasar execução; 2. A assinatura eletrônica realizada em plataforma digital, ainda que sem certificação ICP-Brasil, é válida quando apta a demonstrar autoria e integridade do documento; 3. Nos títulos executivos constituídos em meio eletrônico, a assinatura de testemunhas é dispensada quando assegurada a integridade do documento por sistema de assinatura eletrônica; 4. A reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD (“teimosinha”) constitui medida legítima de efetivação da execução.

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC, arts. 784, III e §4º, 789, 797, 805 e 835.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.10.2021, DJe 25.11.2021; STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024.

AGRAVO INTERNO
opostos por
E C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME e RECAMIL FERNANDES DE OLIVEIRA.

Nas razões do presente Agravo Interno (Id. 35334060), os agravantes sustentam que a decisão monocrática teria incorrido em
error in judicando
ao manter a higidez da execução e as medidas constritivas. Reiteram que o título padeceria de vícios formais insanáveis — ausência de duas testemunhas e de certificação ICP-Brasil — e que a manutenção de bloqueios sucessivos e ininterruptos imobilizaria o fluxo financeiro da empresa, violando o princípio da menor onerosidade. Acrescentam que a oferta voluntária do CRLV-e de veículo de sua propriedade demonstraria boa-fé processual e tornaria a 'teimosinha' desnecessária, ante a inexistência de perigo de dano inverso. Requerem a reforma do decisum para acolher a Exceção de Pré-Executividade ou, subsidiariamente, determinar o imediato levantamento da ordem de reiteração de bloqueio.

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões (Id. 36009266), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que as razões do agravo interno são idênticas às já rechaçadas, não trazendo elemento novo apto a infirmar a decisão monocrática; defende a liquidez do título e a validade da assinatura eletrônica, amparando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e argumenta que a oferta de veículo não atende ao mesmo grau de eficácia do bloqueio de numerário, à luz da preferência legal da penhora em dinheiro (art. 835, I, do CPC) e do ônus do executado de indicar meio menos gravoso e igualmente eficaz. Requer, ainda, a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente AGRAVO INTERNO.

No caso concreto, verifica-se que o agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos determinantes da decisão monocrática. Vejamos:

DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO

A primeira insurgência diz respeito à alegada ausência de liquidez do título, por suposta inépcia decorrente da falta de demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Sem razão os agravantes.

Trata-se, portanto, de decisão manifestamente favorável ao agravante, porquanto acolheu, ainda que provisoriamente, sua pretensão de suspensão da medida executiva.

No caso concreto, conforme já consignado na decisão agravada, a execução foi devidamente instruída com a Cédula de Crédito Bancário nº 705671 (Id. 142758250 dos autos de origem) e com o respectivo extrato de evolução do débito (Id. 142758251), documento que discrimina os encargos contratuais, a taxa de juros, a multa moratória e os demais elementos necessários à identificação do montante executado. Não há, pois, falar em inépcia da inicial executiva ou em iliquidez do título.

Demais disso, eventual irresignação quanto à exatidão do valor cobrado ou a alegação de excesso de execução demandam revolvimento de cláusulas contratuais e dilação probatória, providências de todo incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade, reservada às matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, independentemente de instrução. Trata-se de questão própria dos embargos à execução, com a garantia do juízo. Aplica-se à hipótese o enunciado da Súmula 393 do STJ, segundo a qual a exceção de pré-executividade é admissível na execução desde que não demande dilação probatória.

Nesse exato sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05/10/2021, DJe 25/11/2021)

Rejeita-se, pois, a tese de iliquidez e de inépcia.

DA VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA

Sustentam os agravantes que a assinatura eletrônica aposta na CCB seria inválida por não ter sido emitida por autoridade certificadora credenciada à ICP-Brasil, tendo sido realizada mediante plataforma própria da instituição financeira credora (SISBR). A tese não se sustenta.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), longe de tornar obrigatória a certificação por ela disciplinada, expressamente ressalvou, em seu art. 10, § 2º, que a utilização de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil
não exclui
a possibilidade de utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitidos pelas partes. Vale dizer: a certificação ICP-Brasil é uma das formas — e não a única — de conferir validade jurídica ao documento eletrônico.

Tal compreensão foi reforçada pela evolução legislativa, notadamente pela Lei nº 14.620/2023, que introduziu o § 4º ao art. 784 do CPC, prevendo expressamente a admissibilidade de qualquer modalidade de assinatura eletrônica nos títulos constituídos por meio eletrônico. No caso, a assinatura aposta na plataforma SISBR foi aceita pelas partes no momento da contratação, sendo apta a demonstrar a autoria e a integridade do documento, o que basta para a sua validade jurídica.

O entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“A assinatura eletrônica aposta em documento digital não perde validade jurídica pelo simples fato de não possuir certificação ICP-Brasil, pois a legislação admite outros meios de comprovação da autoria e integridade do documento eletrônico quando aceitos pelas partes.” (STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/11/2021)

No mesmo diapasão, e de modo ainda mais incisivo, o REsp 2.159.442/PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/09/2024, DJe 27/09/2024) assentou que
negar validade jurídica a um título de crédito emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação ter sido feita por entidade não credenciada na ICP-Brasil, equivaleria a negar validade a um cheque cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade
, caracterizando excessivo formalismo diante da realidade do mundo virtual. Consignou-se, ademais, que a refutação da veracidade da assinatura eletrônica incumbe à parte a quem o documento é oposto (art. 411, I, do CPC), e não ao juiz, de ofício, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a orientação é idêntica, conforme precedentes que reconhecem a inexistência de vício em documento digital assinado por sistemas próprios (TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0800915-15.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06/08/2024; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0815794-27.2024.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, j. 08/10/2024).

Inviável, portanto, o reconhecimento de nulidade do título com base na ausência de certificação ICP-Brasil.

DA DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS E DA LEGALIDADE DA REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO

Argumentam os agravantes que a ausência de assinatura de duas testemunhas retiraria a força executiva do título, por suposta afronta ao art. 784, III, do CPC. Também aqui não lhes assiste razão.

A exigência de assinatura de duas testemunhas, prevista no art. 784, III, do CPC, dirige-se aos documentos particulares constituídos em meio físico (papel). Para os títulos constituídos em meio eletrônico, o legislador estabeleceu regra especial no
art. 784, § 4º, do CPC
, introduzido pela Lei nº 14.620/2023, segundo o qual,
“nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura”
.

Trata-se de norma especial que, pelo critério da especialidade (
lex specialis derogat generali
), afasta, para os títulos digitais, a exigência formal aplicável aos documentos particulares físicos. Conferida a integridade do documento por provedor de assinatura — como ocorre na espécie —, resta dispensada a formalidade das testemunhas, sem qualquer comprometimento da executividade da Cédula de Crédito Bancário. A decisão monocrática, ao assim concluir, não merece reparo.

Por fim, insurgem-se os agravantes contra a determinação de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD com reiteração automática da ordem pelo prazo de 30 (trinta) dias, reputando-a desproporcional e ofensiva ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), notadamente diante da oferta voluntária do CRLV-e de veículo de sua propriedade (Id. 168168871). A insurgência não prospera.

A execução civil rege-se pelo princípio da responsabilidade patrimonial do devedor (art. 789 do CPC) e desenvolve-se no interesse do credor (art. 797 do CPC). Nesse contexto, o art. 835, I, do CPC estabelece a
preferência legal da penhora em dinheiro
, justamente por constituir o meio mais eficaz para a satisfação do crédito. A funcionalidade conhecida como 'teimosinha', incorporada ao sistema SISBAJUD, consiste em ferramenta tecnológica destinada a ampliar a efetividade da tutela executiva, mediante a repetição automática da ordem de bloqueio por período determinado, sendo amplamente reconhecida como mecanismo legítimo pela jurisprudência pátria.

O princípio da menor onerosidade, invocado pelos agravantes,
não é norma de caráter absoluto
e deve ser ponderado com o princípio da máxima efetividade da execução. Nos termos do parágrafo único do art. 805 do CPC, ao executado que alega ser a medida executiva mais gravosa incumbe
indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos
, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Trata-se de ônus do devedor, e não do credor ou do juízo.

Na hipótese, a oferta do CRLV-e de veículo automotor não satisfaz tal ônus. Primeiro, porque o veículo é bem de liquidez notoriamente inferior ao dinheiro, sujeito a depreciação constante, a custos de avaliação, guarda e alienação judicial, não atendendo ao mesmo grau de eficácia do bloqueio de numerário, em frontal descompasso com a ordem de preferência do art. 835, I, do CPC. Segundo, porque os agravantes limitaram-se a uma oferta unilateral, desacompanhada de avaliação ou de prova concreta da suficiência do bem para a satisfação integral do crédito, não demonstrando, como lhes competia, que a medida alternativa seria
igualmente eficaz
. Não desincumbido o ônus do art. 805, parágrafo único, do CPC, inviável o afastamento da medida constritiva.

A orientação aqui adotada encontra eco na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legalidade da reiteração automática de bloqueios, à luz do princípio da razoabilidade e do art. 805 do CPC (STJ, REsp 2.034.208/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria; AgInt no REsp 2.091.261/PR), bem como na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, valendo destacar precedente recente da 1ª Turma de Direito Público:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] PENHORA ONLINE REITERADA (TEIMOSINHA). SISBAJUD. PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. LEGALIDADE DA MEDIDA POR PRAZO RAZOÁVEL. [...] ÔNUS DA PROVA DE MEIO MENOS ONEROSO E IGUALMENTE EFICAZ NÃO ATENDIDO. [...] O sistema SISBAJUD e sua funcionalidade ‘teimosinha’ [...] são mecanismos legítimos e eficazes que visam à máxima efetividade da execução. A execução se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC), e a penhora em dinheiro tem prioridade absoluta (art. 835, I, do CPC). O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não é absoluto e deve ser ponderado com a máxima efetividade, sendo o ônus do devedor apontar e demonstrar um meio menos gravoso que seja igualmente eficaz para a satisfação do crédito, o que não ocorreu na hipótese. [...] Agravo interno conhecido e desprovido.” (TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0816498-40.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 26/01/2026)

Acresce que a alegação de imobilização do fluxo financeiro da empresa e de risco à subsistência do avalista, deduzida em termos genéricos, não veio acompanhada de demonstração concreta de dano. Ao revés, tratando-se de devedores que mantêm atividade empresarial com movimentação financeira contínua, a cessação da 'teimosinha' implicaria risco efetivo de frustração da execução. Não se vislumbra, portanto, ilegalidade ou desproporcionalidade na medida, que se mostra adequada, necessária e razoável à efetivação da tutela executiva.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

A agravada apresentou contrarrazões requerendo a majoração dos honorários recursais, porém, não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de Agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Douto Juízo a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026